Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701454-68.2020.8.07.0012 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A, CARMELITA ROCHA DA SILVA, KLEISON CRUZ RIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO AVIADA EM FACE DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, DA PACIENTE E DE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE OS CONSUMIDORES RÉUS E O HOSPITAL. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBJETO DA COBRANÇA. CUSTEIO DE SERVIÇOS NÃO ACOBERTADOS PELA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA DIRETAMENTE À OPERADORA. AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL PARA DISCUTIR ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. QUESTÃO ADSTRITA À OPERADORA E À BENFICIÁRIA. FORÇA RELATIVA DOS CONTRATOS. RES INTER ALIOS ACTA. COBRANÇA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PACIENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. DISSENSO ENTRE OPERADORA E PACIENTE. RESOLUÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO À PACIENTE E AO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO DA OPERADORA. PROVIMENTO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE APENAS EM RELAÇÃO AOS CONSUMIDORES RÉUS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O relacionamento contratual estabelecido entre hospital particular e operadora de plano de saúde tendo como objeto a prestação de serviços médico-hospitalares aos segurados da contratante nas condições convencionadas, encartando dois prestadores de serviços no exercício de suas atividades institucionais, encerra vínculo de natureza exclusivamente negocial, tornando inviável que o hospital invoque as salvaguardas direcionadas ao destinatário final da prestação que fomentara, que efetivamente se qualifica como consumidor, e as oponha à operadora de saúde. 2. Estabelecendo o contrato celebrado entre o hospital e a operadora de plano de saúde a condição segundo a qual o custeio dos serviços aos segurados e destinatários finais da prestação carece da prévia autorização da operadora de plano de saúde, mesmo em se tratando de internação de urgência e emergência, a recusa da operadora em custear os serviços fomentados, ainda que eventualmente seja reputada ilegítima à luz do contrato celebrado entre ela e o beneficiário/destinatário final da prestação e da legislação que o rege, não legitima que o nosocômio, tendo prestado os serviços à revelia do vínculo que lhe confere identificação subjetiva, demande seu custeio diretamente em face da operadora. 3. Prestados serviços médicos e hospitalares pelo nosocômio a paciente beneficiário de plano de assistência à saúde ciente da negativa de autorização pela operadora, está revestido de legitimação e lastro para demandar o custeio da prestação direta e imediatamente ao consumidor destinatário dos serviços e à pessoa que se obrigara a custeá-la, como corolário do vetusto brocardo res inter alios acta, segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter partes, não subsistindo suporte para que demande o pagamento diretamente à operadora que se negara ao pagamento lastreada no contrato que celebraram nem que lhe seja coibido demandar o pagamento dos serviços que prestara ao destinatário e/ou do responsável solidário. 4. Patenteado que o crédito perseguido se originara da prestação de serviços médico-hospitalares a cujo custeio se obrigaram a paciente e seu responsável financeiro, o qual restara devidamente cientificado e informado quanto à responsabilidade que assumira ao subscrever o termo correlato, diante da clareza e literalidade do documento, e não aperfeiçoados os elementos necessários ao nascimento da obrigação de a operadora custeá-los perante o hospital, vez que negada a autorização prévia, a cobrança efetivamente somente poderia ser buscada pelo nosocômio em face da paciente e/ou do responsável financeiro e obrigado solidário, que, de sua parte, estão legitimados a demandar a cobertura junto à operadora com estofo no contrato com ela firmado e na sua suposta abusividade, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida por lhes ter sido direcionada, notadamente quando acolhida a pretensão condenatória, precipuamente porque o prestador dos serviços não pode ficar à míngua da remuneração correlata. 5. Reconhecida a procedência da cobrança aviada pelo nosocômio em face de beneficiária de plano de saúde, cuja autorização de tratamento médico restara negada pela operadora, e do correlato responsável financeiro, estão legitimados a demandarem à operadora, em sede apropriada, a cobertura negada, se não aviada no momento apropriado pretensão reconvencional no ambiente do próprio processo, obstando que a legitimidade da postura da prestadora de serviços fosse dirimida no bojo do mesmo processo, pois inviável que a questão seja oposta ao hospital que prestara os serviços ou que demandasse o pagamento negado junto à própria operadora. 6. O provimento do apelo da operadora ré implica a inversão e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios impostos à parte autora, e, outrossim, na fixação e a majoração dos honorários advocatícios impostos aos consumidores réus, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 7. Apelação da operadora ré conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais arbitrados na origem. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 844 do Código Civil, 2o, 77, inciso IV, 85 §10, 114, todos do Código de Processo Civil, e o 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando, em ligeira síntese, a responsabilidade da operadora de saúde pela dívida, tendo em vista a ilegalidade na negativa de autorização para os procedimentos referentes a parto emergencial, porquanto não ultrapassado o período de carência. Prossegue asseverando que a conclusão da turma julgadora permite o enriquecimento ilícito do recorrido e que não deu causa à demanda, sendo incabível sua condenação às verbas sucumbenciais. Colaciona julgados do STJ e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 32450119 - Pág. 16). II –O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998 e 884, do CC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: “A operadora Bradesco, repito, não integra o contrato que firmaram, de um lado, o Hospital Santa Lúcia S.A. e, de outro lado, Kleison Cruz Rios, como responsável, e Carmelita Rocha da Silva, como paciente/anuente. Logo, obrigações contratuais relativas a tal ajuste não são dela exigíveis. Em definitivo, não estando as obrigações inadimplidas vinculadas a relação jurídica obrigacional preexistente de que seja parte a operadora de saúde, inviável a ela atribuir responsabilidade contratual (...) Logo, a indicação feita na Cláusula 6 do Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares para Paciente com Convênio/Plano/Seguro Aceitos pelo Hospital (Id 25758673, pág. 3) não dá ensejo a violação dos limites do contrato para atingir pessoa estranha ao acordo ali firmado, afinal, repito, nenhum acordo de vontades existe que possa legitimamente vincular a empresa Bradesco Saúde S.A.. Não há, de tal sorte, prova escriva que possa lastrear a ação monitória movida em seu desfavor (...) Em ação própria, não na presente ação monitória, encontrarão os beneficiários, ora réus, ambiente para discutir a responsabilidade da operadora de saúde pela cobertura da dívida hospitalar que contraíram perante a parte autora” Com efeito, a conclusão, cujos excertos ora se transcreveu, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DEMANDA AJUIZADA PELO HOSPITAL EM DESFAVOR DO RESPONSÁVEL PELO PACIENTE (CONTRATANTE), EM RAZÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS DÉBITOS GERADOS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS AO CONTRATANTE, NO CASO DE RECUSA DO CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL EM DISCUTIR A SUPOSTA ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. QUESTÃO QUE CONFIGURA RES INTER ALIOS ACTA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DEVIDAMENTE PRESTADOS. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber, a par da existência de negativa de prestação jurisdicional, se é possível responsabilizar a ré, ora recorrida, pelas despesas médico-hospitalares contraídas em decorrência da internação de seu filho no hospital/autor, tendo em vista a ausência de cobertura pela operadora do plano de saúde. 2. As questões indispensáveis à solução da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, razão pela qual afasta-se a apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Constatando-se que todos os serviços médico-hospitalares contratados pela ré foram devidamente prestados pelo hospital, sem qualquer vício, e levando-se em conta que a operadora do plano de saúde do paciente não autorizou a sua internação, sob a justificativa de que ainda não havia ultrapassado o prazo de carência, não há como afastar a responsabilidade da contratante pelos débitos contraídos junto ao hospital. 3.1. Não se pode olvidar que no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes contém cláusula expressa estipulando a responsabilidade solidária da contratante e do paciente, no caso de recusa do custeio pela operadora do plano de saúde, como ocorrido na espécie. 3.2. Ademais, impõe-se esclarecer que a suposta abusividade da negativa de cobertura da internação do paciente, considerando que a carência não pode ultrapassar 24 (vinte quatro) horas nos casos de urgência médica, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/1998, é matéria para ser discutida em ação própria, a ser ajuizada pelo beneficiário do plano de saúde em desfavor da respectiva operadora, pois o hospital não tem legitimidade para discutir essa questão, visto que o contrato de plano de saúde produz efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica das partes - beneficiário e operadora do plano -, não prejudicando e nem favorecendo terceiros (res inter alios acta). 4. Recurso especial provido. (REsp 1842594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/3/2021) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 2036967, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada violação aos artigos 2o, 77, inciso IV, 85 §10, 114, todos do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021). Ainda, sobre o tema, veja-se o AREsp 1988910, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/3/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 25758671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029